Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-69.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Exmo. Desembargador Relator do Mandado de Segurança no 2253/90 (Conselho Especial), impetrado pelo Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Fiscal do Distrito Federal - SINAFITE em face do Secretário de Administração do Distrito Federal. Os presentes autos referem-se a honorários advocatícios. Os créditos devidos aos credores principais estão arrolados no Precatório n. 0002937-46.2002.807.0000, o qual está pendente de decisão do Juízo de Origem em virtude de impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Considerando que o valor inscrito no presente precatório poderá sofrer alteração a partir da decisão que vier a ser proferida no processo principal, suspendo a tramitação do presente feito até decisão definitiva do Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios